Tribunal: TJSP
Processo: 2252325-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante - Hipótese em que a agravante alega que os valores são destinados ao pagamento de despesas básicas da empresa, além do

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante - Hipótese em que a agravante alega que os valores são destinados ao pagamento de despesas básicas da empresa, além do pagamento de seus funcionários, enquadrando-se na hipótese prevista no artigo 833, IV, do CPC - II – Hipótese em que os documentos juntados não comprovam a alegada destinação salarial da verba constrita - Ausência, ademais, de previsão de impenhorabilidade de verbas destinadas ao pagamento de despesas básicas de água, luz e fornecedores – III - Reconhecido que o bloqueio de valores incidentes sobre conta corrente são igualmente protegidos pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos – Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP que não se aplica às pessoas jurídicas, como na hipótese dos autos – Hipótese, ademais, em que a executada não indicou meios mais eficazes e menos onerosos – Inteligência do art. 805, parágrafo único, do NCPC - Bloqueio e consequente penhora cabível, vez que não demonstrada nenhuma hipótese de impenhorabilidade – Estrita observância ao art. 833, incisos IV e X, do NCPC – Precedentes – Irrelevância do valor ser inferior a 40 salários mínimos, pois não se trata de conta poupança – IV – Não demonstração de que a penhora tenha ocasionado eventual paralisação, ou redução, das atividades das empresas recorrentes – Pedido subsidiário de redução percentual da penhora incabível - Bloqueio e penhora mantidos – Decisão mantida – Agravo improvido".